Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013463-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - CNPJ: 04.388.866/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de retirada do processo da pauta virtual para sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A sustentação oral em agravo de instrumento é restrita a decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência, conforme art. 937, VIII, do CPC, e art. 93, §13, do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 937, VIII, e 1.022; RITJMT, art. 93, §13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1018617-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/05/2024; TJ-MT, N.U 1028619-37.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON MOREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1013463-72.2024.8.11.0000, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Jowen Assessoria Pedagógica Ltda.

Alega a parte embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar a respeito de seu pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para a realização de sustentação oral.

Argumenta que tal omissão configurou cerceamento de defesa, uma vez que a sustentação oral seria essencial para a plena defesa de suas razões.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão alegada.

Contrarrazões no Id. 234784192.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON MOREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1013463-72.2024.8.11.0000, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Jowen Assessoria Pedagógica Ltda.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à apreciação de seu pedido de retirada do processo da pauta virtual para a realização de sustentação oral.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conforme preceituam o art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil e o art. 93, § 13, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, a sustentação oral é permitida em sede de agravo de instrumento apenas nas hipóteses em que o recurso é interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

O recurso de agravo de instrumento insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Jowen Assessoria Pedagógica. Todavia, a matéria em questão não se enquadra nas hipóteses previstas nas referidas legislações, de modo que inexiste amparo legal para a realização de sustentação oral.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL PARA A PRESENCIAL, PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – EXEGESE DO ART. 937, DO CPC E ART. 93, §13º, DO RITJMT
– SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADORA – IMPOSSIBILIDADE – SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO.

A interposição de Embargos de Declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Nos termos do artigo 937, do CPC e, ainda, do artigo 93, §13º, do Regimento Interno deste Sodalício, inexiste previsão legal para a sustentação oral quando do julgamento de recurso de embargos de declaração.

Deve ser anulado e designada nova sessão de julgamento de embargos de declaração quando não convocado o desembargador que participou do julgamento do apelo.”

(TJ-MT, N.U 1018617-50.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)
[sem destaque no original].

“[...]

Incabível sustentação oral em seara de embargos de declaração, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme expressamente disposto no CPC, somente é cabível sustentação oral “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC), o que não é o presente caso, razão porque não há que se falar em nulidade alguma derive deste descabido pleito da parte executada agravante
.”

(TJ-MT, N.U 1028619-37.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024)
[sem destaque no original].

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024